Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002279-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELCIO FRANCISCO DE LEMOS - CPF: 055.471.781-60 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DE BENS PESSOAIS – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – NECESSIDADE DE NOVA REMESSA OU COMPENSAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A parte agravada comprovou o envio de alguns objetos por remessa postal, mas falhou na comunicação eficaz ao agravante sobre a necessidade de retirada e código de rastreamento, comprometendo a efetividade da devolução.

A restituição de bens pessoais retidos em razão de busca e apreensão de veículo deve ser efetiva, com adequada comunicação ao devedor, sob pena de conversão em perdas e danos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002279-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOELCIO FRANCISCO DE LEMOS

AGRAVADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOELCIO FRANCISCO DE LEMOS
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza

Myrian Pavan Schenkel
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1009784-21.2022.8.11.0037, ajuizada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, que considerou cumprida a obrigação do agravado de devolver os pertences do agravante que se encontravam no veículo Volkswagen Gol Special MB, cor branca, ano 2014/2015, placa FLP-4415, chassi 9BWAA45U2FT088678, objeto da apreensão judicial.

O agravante relata que no momento da apreensão do veículo, também foram retidos seus pertences pessoais, incluindo equipamentos de trabalho essenciais para seu sustento, como um aparelho de localização via satélite utilizado em serviços de instalação de antenas parabólicas e outros pertences indicados na petição de Id. 133675383, na origem.

Aduz que o veículo foi removido para a cidade de Cuiabá/MT em menos de 24 horas, impossibilitando que realizasse a retirada imediata de seus pertences.

Informa que o Juízo de primeiro grau determinou a devolução dos bens ao agravante às custas da parte agravada, no entanto, os objetos devolvidos, encaminhados sob o código TJ 094 827 901 BR, não eram os pertencentes ao agravante, conforme apontado na manifestação de Id. 148208216, com exceção do capacete preto e dois galões de água que foi restituído monetariamente.

Menciona que posteriormente, ao informar seu endereço para nova tentativa de devolução, a parte agravada apenas realizou a postagem dos objetos sem comunicar adequadamente o agravante sobre o rastreamento ou a necessidade de retirada.

Explica que não houve intimação formal do agravante nem da Defensoria Pública acerca da remessa dos bens e do código de rastreamento, o que impediu que o recorrente soubesse da existência do envio e pudesse providenciar a retirada.

Diante disso, sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a falta de intimação violou seu direito de reaver seus pertences. Aponta, ainda, que a não devolução de seus equipamentos de trabalho compromete diretamente sua fonte de renda, gerando-lhe prejuízos financeiros.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que a parte agravada efetue a devolução integral dos objetos pertencentes ao agravante, indicados na petição de Id.
133675383
, excetuando-se os já devolvidos (capacete preto e dois galões de água), mediante intimação do agravante ou da Defensoria Pública sobre a remessa dos objetos (Id. 265241289).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando, em suma, que cumpriu integralmente a determinação judicial, providenciando a devolução dos pertences do agravante por meio de remessa postal.

Afirma que a decisão recorrida já analisou a questão e entendeu que a obrigação foi devidamente cumprida, conforme Id. 162716792 dos autos originários.

Salienta que o Poder Judiciário, inclusive, verificou no site dos Correios que a encomenda não foi retirada no prazo pelo agravante, razão pela qual a obrigação do agravado foi tida como cumprida.

Defende que o próprio agravante reconhece que lhe foram devolvidos um capacete e dois galões de água, o que, segundo o agravado, demonstra que os bens foram efetivamente remetidos.

Assinala que a decisão que rejeitou o pedido do agravante já foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Assevera que caso o agravante quisesse questionar o cumprimento da obrigação, deveria ter ajuizado ação própria para discutir eventuais descumprimentos, e não interposto o agravo de instrumento.

Argumenta que não há previsão legal que obrigue a comunicação expressa do código de rastreamento ao agravante, sendo suficiente que tenha sido providenciado o envio dos pertences, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau.

Cita, ainda, o artigo 233 do Código Civil, segundo o qual a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, salvo disposição em contrário, reforçando que todos os pertences do agravante foram devidamente remetidos.

Traz à baila precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, destacando que pedidos de restituição de acessórios instalados em veículos apreendidos devem ser formulados em ação própria, e não em sede de busca e apreensão.

Ressalta que não cabe a alegação de que parte dos bens foi devolvida e parte não, pois a devolução ocorreu de forma integral, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão (Id. 272338886).

O agravante está assistido pela Defensoria Pública, portanto, dispensado do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na devolução dos bens pessoais do agravante que estavam dentro do veículo apreendido.

No curso da ação de busca e apreensão, o veículo Volkswagen Gol Special MB, cor branca, ano 2014/2015, placa FLP-4415 foi tomado pelo credor fiduciário em razão de inadimplemento contratual.

Contudo, além do automóvel, foram retidos diversos objetos de propriedade do agravante, incluindo equipamentos de trabalho essenciais para sua subsistência.

Dentre os itens mencionados, destaca-se um aparelho de localização via satélite utilizado para instalação de antenas parabólicas e outros pertences pessoais.

Conforme a petição de Id. 133675383, são os objetos:
“02 GALÃO DE ÁGUA; 02 GALÃO; 01 BALDE COM TINTA; 01 PNEU; 01 MANGUEIRA; 01 CABO DE ANTENA; 01 FONTE DE ENERGIA PARA RECEPTOR; 01 CAIXA ELETRODO MARCA CB; 01 JOGO DE CHAVE ALLEN FERTAK; 03 CHAVES MECÂNICO TRAMONTINA; 01 CAPACETE PRETO; 06 FOLHAS DE CHEQUES PREENCHIDAS;01 TALÃO DE CHEQUES CONTENDO CARTULAS DE CHEQUE EM BRANCO DE TITULARIDADE DE SILVIA DA SILVA SANTOS; 01 CARTÃO NUBANK DE TITULARIDADE DE JOELCIO FRANCISCO DE LEMOS; 01 CARTÃO NUBANK DE TITULARIDADE DE SILVIA DA SILVA SANTOS; 02 CARTÃO SICREDI DE TITULARIDADE DE SILVIA DA SILVA SANTOS; 01 CARTEIRA; 01 MOLHO DE CHAVE; 01 DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE TITULARIDADE DE JOELCIO FRANCISCO DE LEMOS; 01 APARELHO LOCALIZAÇÃO DE SATÉLITE DA MARCA SATLINK; 02 ÓCULOS SOLAR; 01 CARREGADOR DE CELULAR; 01 DOCUMENTO CPF DE TITULARIDADE DE SILVIA DA SILVA SANTOS; 01 PENDRIVE; 01 PENTE DE CABELO; 03 NOTAS DE R$ 2,00 (DOIS REAIS); MOEDAS E DEMAIS FERRAMENTAS DE TRABALHO”
(sic).

O agravante alega que, em menos de 24 horas após a apreensão, o veículo foi transferido para a cidade de Cuiabá/MT, impossibilitando que recuperasse seus objetos imediatamente.

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau determinou a devolução dos bens, às custas da parte agravada.

Contudo, os itens foram enviados sem que o agravante fosse devidamente comunicado sobre o rastreamento ou a necessidade de retirada, o que resultou no não recebimento dos pertences.

O agravado, por sua vez, argumenta que cumpriu integralmente a determinação judicial, realizando a remessa postal dos bens e que a obrigação foi considerada cumprida pelo Juízo de origem. Alega, ainda, que não há previsão legal para a comunicação expressa do código de rastreamento, sendo suficiente a comprovação do envio.

A análise dos autos evidencia que, embora a parte agravada tenha providenciado a remessa, houve falha na comunicação com o agravante, comprometendo a efetividade da devolução. Tal omissão, ainda que não expressamente exigida por legislação específica, comprometeu a efetividade da devolução, obstando o direito do agravante à restituição dos seus bens.

Conforme a jurisprudência consolidada, nos casos de busca e apreensão, os bens pessoais eventualmente retidos devem ser restituídos ao seu proprietário, sendo vedado o enriquecimento sem causa da parte credora, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE LIMINAR.
APREENSÃO DE BENS PESSOAIS DO DEVEDOR NO INTERIOR DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO
.
BENS NÃO ENGLOBADOS NO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO
. 1. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade em prol da pessoa natural. 1 .1. Não havendo elementos aptos a infirmar a presunção de sua hipossuficiência financeira, incabível a revogação dos benefícios da justiça gratuita. 2. O art. 3º do Decreto Lei 911/69 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2.1. A lei confere ao credor a possibilidade de buscar e apreender a coisa alienada em garantia, faculdade que não se estende aos objetos pessoais do devedor fiduciante que, porventura, se encontrem no interior do veículo. 3. O limite da sentença singular cinge-se em reintegrar ao credor fiduciário a posse plena do veículo em perfeitas condições, não se podendo presumir que alcance também objetos que não fizeram parte do contrato entabulado pelas partes. 4.
É devida a restituição de documentos e bens particulares do devedor apreendidos de forma indevida por ocasião do cumprimento da diligência de busca e apreensão, a fim de impedir o enriquecimento sem causa da parte credora. 5. Recurso conhecido e provido
.”
(TJ-DF 07029282120228070007 1676118, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/03/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

É certo que a retenção de bens pessoais em decorrência de busca e apreensão de veículo não se justifica e deve ser prontamente corrigida, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada tem reiterado que, caso não seja possível a restituição dos bens, a obrigação se converte em perdas e danos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS DA MORA. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DÉBITO EXISTENTE. ACESSÓRIOS ACOPLADOS AO VEÍCULO. DESCRIÇÃO NO AUTO DE BUSCA E APREENSÃO: ELETROVISOR COM TAXÍMETRO E IMPRESSORA.
DEVOLUÇÃO DOS BENS OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
.
CABIMENTO INDEPENDENTEMENTE DE AÇÃO PRÓPRIA
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, sendo que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade pode afastar a mora ( REsp 1 .061.530/RS) - Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros apenas nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36 - É permitida a cobrança de comissão de permanência, limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária - A mora do devedor somente pode ser afastada se verificada a abusividade da cobrança dos encargos remuneratórios, incidentes no período da normalidade -
A Instituição Financeira deve restituir ao devedor os acessórios acoplados ao veículo indevidamente apreendidos, conforme descritos no auto de busca e apreensão, ou se proceder à conversão em perdas e danos, desnecessária a formulação de pedido em ação posterior
.”
(TJ-MG - AC: 50642788320188130024, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 30/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2023)

Dessa forma, considerando que a parte agravada não comunicou de maneira eficaz o envio dos objetos e que parte dos bens não foi restituída, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a entrega dos bens descritos no Id. 133675383 (com exceção dos 02 galões de água e do capacete), haja vista a falha na devolução, ou, acaso não possam ser restituídos, que sejam compensados por meio de indenização por perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer que a restituição dos bens não foi efetivamente realizada e determinar que a parte agravada realize a devolução dos objetos (com exceção dos 02 galões de água e do capacete) ou indenize o agravante pelos objetos não devolvidos, a serem valorados em sede de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025